Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714797-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA MATTA BOUGLEUX, DENISE MARIA BOUGLEUX, CARLOS ALBERTO BOUGLEUX AGRAVADO: LUIZ RENATO COSTA XAVIER D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 47839912. O pleito, que já foi formulado perante o d. Juízo a quo (ID 158790167), deve ser analisado na origem. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator